Tribunal: TJBA
Processo: 0000034-45.2020.8.05.0135
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000034-45.2020.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SAVIO COSTA CARDOSO

Advogado(s)
:
MARCOS TRINDADE SANTOS

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TRÁFICO DE DROGAS
.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA
.
INSURGÊNCIA
D
O MINISTÉRIO PÚBLICO
.

APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS
.
A
USÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.

INOCORRÊNCIA.

PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO ACERCA D
OS INDÍCIOS DE
AUTORIA DELITIVA E DA MATERIALIDADE DO CRIME SUFICIENTE A AUTORIZAR O RECEBIMENTO DA PEÇA DELATÓRIA. ATENDI
MENTO D
OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.
41,
DO
CPP
.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 709, DO STF.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese os argumentos do MM juiz singular, entendo que a quantidade de droga, por si só, não é suficiente para diferenciar o usuário do traficante, sendo imperiosa a análise de todo o contexto fático no entorno da substância encontrada.

No caso, a abordagem do recorrido se deu após várias denúncias de traficância nas imediações da Feira Livre da cidade, além disso, os próprios policiais, que realizaram a diligência e efetuaram a prisão em flagrante do acusado, relataram que o acusado já é conhecido da polícia local pela prática contumaz do tráfico de drogas e já tinha sido preso anteriormente pela mesma guarnição em razão da prática do mencionado delito. De fato, a pesquisa realizada no sistema PJe – 1º grau indica que o acusado já responde a uma ação penal pelo crime de tráfico de drogas, em trâmite na Comarca de Camamu/BA, oportunidade em que com ele e o comparsa foram apreendidos 22 (vinte e dois) pinos, sendo 20 na cor roxa e dois na cor preta, todos contendo um pó branco, análogo à substância entorpecente conhecida como "cocaína; 35 (trinta e seis) pequenos pedaços de uma substância sólida, acondicionados em papel a alumínio, análoga ao entorpecente conhecido como"crack"; e 3 (três) pequenas porções de uma substância em erva, acondicionadas em papel alumínio, análoga ao entorpecente conhecido como "maconha" , sendo a natureza das drogas atestadas em Laudo de Exame Pericial da droga apreendida nº 2022 05 PC 002632-01, ID 361603168 – Ação penal nº 8000007-12.2023.

Portanto, há nos autos provas outras aptas a sustentar a denúncia ofertada pelo Ministério Público, mormente quando consideramos que, para a configuração da justa causa, deve-se observar apenas a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade, realizando-se o controle processual necessário, acerca da presença, na investigação preliminar, de elementos probatórios suficientes que justifiquem a instauração da ação penal.

Desta feita, agiu de forma precipitada o juízo
a quo
, ao fulminar a persecução penal relativa ao tráfico de drogas que, a despeito da pequena quantidade de entorpecente apreendido, constavam no inquérito policial diversos elementos amealhados que sinalizam o intuito de mercancia, de modo que a análise da peça acusatória deveria se basear tão somente em indícios de autoria e materialidade, e não em juízo de certeza, levando em consideração, ainda, que nessa fase processual incide o princípio
in dubio pro societate.

De mais a mais, a rejeição da denúncia, tecnicamente, encontra-se equivocada, porquanto proferiu-se um juízo negativo de admissibilidade da inicial acusatória, com base em um juízo de valoração sobre a prova produzida, antecipando-se, em tese, o mérito da causa que, aliás, não está vinculado à admissibilidade da ação penal, tudo sem o exercício do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0000034-45.2020.8.05.0135
,
em que figura como recorrente

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como recorrida,
SÁVIO COSTA CARDOSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, para
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

or, .